Tribunal: STJ
Processo: 0457232-77.2012.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2398755 - RJ (2023/0213140-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
PLEITO
DE
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
LUCROS
CESSANTES.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se
concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e
indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor
do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno da IRE República Empreendimentos Imobiliários
não provido.
S.A.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51406681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bd9310b-c62e-4ba3-8b51-ce9b110ca67a

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51406681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/10/2025 19:04:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3bd9310b-c62e-4ba3-8b51-ce9b110ca67a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2398755 - RJ (2023/0213140-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
PLEITO
DE
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
LUCROS
CESSANTES.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se
concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e
indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor
do óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno da IRE República Empreendimentos Imobiliários
não provido.
S.A.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela IRE República Empreendimentos Imobiliários S.A.
desafiando decisório que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob o
fundamento de que incide a Súmula n. 7/STJ, no que diz respeito ao pleito de pagamento
de lucros cessantes, ante a necessidade de reexame de matéria fático-probatória.
Outrossim, ficou prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50359199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:44
Código de Controle do Documento: be868d07-d35e-4f3b-9bf8-4e1c9006b1cd

Inconformada, a parte agravante sustenta que não incide, na espécie, o
susodito enunciado sumular, uma vez que é incontroverso nos autos que, "no momento
da imissão provisória do ESTADO, na posse do imóvel, estava em curso vultuosa obra
retrofit
de
, feita pela agravante, com acréscimo de área, que culminaria em exponencial
" (fl. 1.844).
aumento do seu valor de mercado
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 1.890/1.893.
É o relatório.
VOTO
A insurgência
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação de desapropriação ajuizada pelo Estado do Rio
de Janeiro contra IRE República Empreendimentos Imobiliários S.A., ora agravante.
A sentença julgou procedente o pedido, tendo sido confirmada pelo Juízo
ordinário.
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante apontou, além de
divergência jurisprudencial, ofensa ao art. 402 do Código Civil, ao argumento de que é
devida parcela a título de lucros cessantes, pois, no momento da imissão provisória, o
imóvel desapropriado passava por obras de
, que aumentaria a área e o valor de
retrofit
mercado do bem.
A decisão agravada, por sua vez, julgou que incide a Súmula n. 7/STJ à
espécie, tendo em vista que o acórdão recorrido dirimiu a questão considerando o
arcabouço probatório dos autos.
Nas razões do agravo interno, a parte recorrente discorda do referido
fundamento.
Sem razão, contudo.
Isso porque a instância de origem, ao afastar o direito à percepção de lucros
cessantes, afirmou que as aventadas obras não foram realizadas. Confira-se (fls. 1.068/1.
069):

Com relação aos lucros cessantes, de fato, nada mencionou a sentença.
À luz do disposto no artigo 1.013 do CPC, passo ao exame da pretensão da
parte ré.
De acordo com a resposta aos Quesitos nos 6 e 7 do Laudo Pericial, as obras de "
retrofit", não chegaram a ser consideravelmente realizadas e pararam após a
elaboração do respectivo projeto. Confiram-se:
[...]
Documento eletrônico VDA50359199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:44
Código de Controle do Documento: be868d07-d35e-4f3b-9bf8-4e1c9006b1cd

Ademais, como bem ponderado pelo Parquet, se as obras não podem ser
consideradas para depreciação, também não devem ser consideradas para
valorização. Logo, não faz jus a ré apelante ao recebimento de indenização a
título de lucros cessantes.

Assim, observa-se que o acolhimento das razões recursais, na forma em que
colocada a questão, a fim de aferir se houve ou não a demonstração da existência de
lucros cessantes, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência que
esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
DO
CONSÓRCIO
SHOPPING
METRÔ
ITAQUERA.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Consoante dispunha o art. 3o do Decreto-lei n. 3.365/1941, em sua redação
original, a autorização para concessionários de serviços públicos e
estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder
público promoverem desapropriações somente pode ser concedida de modo
expresso.
3. Não se pode entender que o Consórcio Shopping Metrô Itaquera possua
competência para promover desapropriação e, consequentemente, responder por
pedidos de indenização em ação de desapropriação indireta, pois ausente
autorização expressa nesse sentido.
4. Agravo do Consórcio Shopping Metrô Itaquera conhecido para dar
provimento ao recurso especial.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
280/STF.
LUCROS
CESSANTES.
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CUMULAÇÃO DE JUROS
COMPENSATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. DEFICIÊNCIA NA
ARGUMENTAÇÃO
RECURSAL.
SÚMULA
284/STF.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou
compreensão de que são autores do apossamento irregular tanto o Consórcio
Shopping Metrô Itaquera, que submeteu à municipalidade os projetos e serviços
que levaram à ocupação, quanto o próprio município, que tinha a obrigação de
Documento eletrônico VDA50359199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:44
Código de Controle do Documento: be868d07-d35e-4f3b-9bf8-4e1c9006b1cd

autorizar e fiscalizar as obras. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que
chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e
provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A Lei Municipal n. 10.506/1988 não pode ser analisada no âmbito do
Recurso Especial, pois se trata de normativo estranho à legislação federal.
Incidência da Súmula 280/STF.
4. A Corte de origem concluiu pela higidez do laudo pericial na apuração dos
danos sofridos. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o
Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Configura deficiência na argumentação recursal, a impedir a exata
compreensão da controvérsia, o desenvolvimento de temática ou de argumentos
dissociados dos fundamentos aplicados pelo acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284/STF.
6. Agravo do Município de São Paulo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.379.819/SP
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/10/2023
20/10/2023

, nega-se provimento ao agravo interno da
ANTE O EXPOSTO
IRE
República Empreendimentos Imobiliários S.A.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50359199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:44
Código de Controle do Documento: be868d07-d35e-4f3b-9bf8-4e1c9006b1cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.398.755 / RJ
Número Registro: 2023/0213140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163149420158190000
04572327720128190001
163149420158190000
202324502042
4572327720128190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
AGRAVADO
: IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA51382593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 20a27bc1-a93f-4a36-b40e-aed15a4ee6a7

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IRE REPUBLICA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
ALEXANDRE SIGMARINGA SEIXAS - RJ064035
GUILHERME VALDETARO MATHIAS - RJ075643
GUSTAVO DE FIGUEIREDO GSCHWEND - RJ169800
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ALEXANDRE SIUFFO SCHNEIDER
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:43:08
Código de Controle do Documento: 20a27bc1-a93f-4a36-b40e-aed15a4ee6a7